Tribunal: TJDFT
Processo: 0718757-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718757-58.2025.8.07.0000 RECORRENTE: RENATA ESMERALDO CAVALCANTE RECORRIDA: SERVIÇOS DE SALÃO DE BELEZA &amp; ESTÉTICA STUDIO RENNOVA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que impôs multa de 10% sobre o valor da causa à exequente, por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão da reiteração de petições durante a suspensão do cumprimento de sentença. 2. A parte agravante alegou que apenas requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem intenção de descumprir ordem judicial. 3. Pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido. Agravo interno interposto contra essa decisão foi considerado prejudicado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura providência urgente, apta a justificar a prática de atos durante a suspensão do processo; e (ii) estabelecer se é cabível a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, diante da conduta da parte exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A suspensão do processo, nos termos do art. 923 do CPC, impede a prática de atos processuais, salvo em caso de urgência. 6. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se enquadra como providência urgente, pois não visa evitar perecimento de direito, mas ampliar a responsabilidade patrimonial. 7. A parte exequente foi advertida expressamente sobre a vedação de peticionamento sem urgência e, mesmo assim, reiterou pedidos idênticos, caracterizando resistência injustificada à ordem judicial. 8. A conduta reiterada da parte, mesmo após advertências, configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, § 2o, do CPC. 9. A multa aplicada tem fundamento legal e destinação específica, sendo revertida aos fundos de modernização do Poder Judiciário. 10. Não demonstrada a probabilidade do direito nem o risco de dano grave, não se justifica a concessão de efeito suspensivo. 11. O agravo interno, por versar sobre matéria já decidida no agravo de instrumento, foi considerado prejudicado. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: " 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não configura exceção urgente nos termos do art. 923 do CPC. 2. Durante a suspensão da execução, não é possível o processamento do incidente, devendo-se aguardar a retomada do feito. 3. A reiteração de petições sem urgência, em desrespeito à ordem de suspensão, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça e autoriza a imposição de multa." ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, §2o; 923; 921, III; 995, parágrafo único; 300; 1.019, I; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0701260-31.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 02/04/2025; TJDFT, AI no 0744800-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 21/01/2025; TJDFT, AI no 0716531-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, j. 26/06/2024. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 77, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça exige demonstração de conduta dolosa e maliciosa da parte, o que não se verifica no caso concreto, pois a recorrente apenas cumpriu ordem judicial, sem qualquer intenção de obstruir o andamento processual; b) artigos 133 a 137, todos do CPC, afirmando que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado em qualquer fase do processo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, desde que presentes indícios de abuso de personalidade jurídica ou confusão patrimonial; e c) artigos 921, inciso III, e 923, ambos do CPC, porquanto entende que a suspensão do processo não impede a prática de atos urgentes destinados a assegurar a efetividade da execução, como o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, especialmente quando há risco de dilapidação patrimonial. Suscita, em relação às sobreditas alíneas, dissensos pretorianos com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-los. Afirma ofensa ao enunciado 435/STJ, ao argumento de que se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 77, § 2o, 133 a 137, 921, inciso III, e 923, todos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “não houve nenhuma alteração do quadro fático, bem como não foram apresentados novos elementos de convicção comprobatórios aptos a alterar o raciocínio desenvolvido no exame do pedido de concessão do efeito suspensivo (...). Inexiste urgência que justifique a interrupção do prazo de suspensão dos autos. Com efeito, o pedido incidental de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não é considerado urgente para fins de interrupção do referido prazo. Nesse caso, a decisão de ID 233068867, que determinou o cancelamento da distribuição do incidente nos autos de n. 0719736-17.2025.8.07.0001, não avaliou se a medida detinha o caráter emergencial para fins de interrupção da suspensão processual, mesmo porque não era esse o seu escopo. Isto é, em outras palavras, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não poderia ser distribuído em apartado, tendo em vista a existência de cumprimento de sentença regular em curso. Desse modo, a parte interessada poderia providenciar o peticionamento nos autos principais (autos de n. 0703956-08.2023.8.07.0001). Não obstante, considerando que esses autos se encontravam suspensos, a manifestação do exequente estava limitada aos casos admitidos no ordenamento jurídico como aptos a retirá-los dessa situação jurídica. (...). A condenação por ato atentatório à dignidade da justiça não decorreu da divergência de interpretação quanto à mencionada urgência, mas sim da insistência abusiva da exequente em não acatar o entendimento do juízo competente, mesmo após ter sido reiteradamente alertada sobre a possível condenação decorrente de sua conduta. Destarte, não tendo sido demonstrados os requisitos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo, tampouco para o afastamento da condenação por ato atentatório da dignidade da justiça, a decisão agravada deve permanecer hígida, eis que escorreita em todos os seus fundamentos” (ID 74107320). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação aos enunciados 435 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Igualmente o apelo não deve seguir quanto aos arguidos dissídios interpretativos, porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput,e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027